Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002660-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), HILTON GIOVANI NEVES - CPF: 548.502.740-72 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de não fazer, ajuizada por servidor público estadual, visando à suspensão de descontos em folha de pagamento que alegadamente ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração líquida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, em especial a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, no tocante à alegada extrapolação do limite legal de descontos consignados.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige elementos que demonstrem de forma clara a probabilidade do direito e o risco de dano, o que não restou evidenciado na espécie, diante da ausência de elementos documentais suficientes para identificar a natureza jurídica dos contratos de empréstimo.
A documentação apresentada pelo agravante não permite inferir, em sede de cognição sumária, a existência de descontos que extrapolem o limite legal, sendo necessária maior dilação probatória para análise aprofundada da matéria.

A decisão agravada respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se justificando a reforma da decisão que indeferiu a medida de urgência, em razão da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A inexistência de documentos suficientes para comprovar a natureza dos contratos e a extrapolação do limite legal de descontos consignados afasta, em sede de cognição sumária, a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hilton Giovani Neves
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação ordinária de obrigação de não fazer que move em desfavor de Banco Itau S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante sustenta que é servidor público estadual e celebrou diversos contratos de empréstimo consignado com os agravados, resultando em descontos que comprometem percentual superior ao permitido por lei. Afirma que os descontos sobre sua remuneração ultrapassam 44% em um de seus vínculos e 66% em outro, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

Defende que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados, que evidenciam o impacto financeiro e a necessidade de limitação dos descontos para assegurar sua subsistência, formulando pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 270442387).

Apenas os agravados
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A e Banco do Brasil S.A.
apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Os demais, embora intimados, quedaram inertes.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hilton Giovani Neves ajuizou a
ção ordinária de obrigação de não fazer em face de
Banco Itau Consignado S.A. e outros, alegando
ser servidor público estadual vinculado à Secretaria de Saúde e à UNEMAT, e que os descontos em sua folha de pagamento, a título de empréstimos consignados contratados junto às demandadas, ultrapassam significativamente o limite legal de 30% sobre sua remuneração líquida, alcançando os percentuais de 44% e 66%, conforme demonstrado pelos respectivos holerites.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova, bem como ampara sua pretensão em normas constitucionais e infraconstitucionais que garantem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, além de citar legislação estadual (Decreto Estadual nº 3.008/2010) e vasta jurisprudência do STJ e Tribunais locais que limitam os descontos consignados a 30% da remuneração líquida.

Postula liminarmente a suspensão dos descontos que excedam esse limite, bem como requer que as instituições financeiras se abstenham de efetuar quaisquer outros descontos em suas contas ou de negativar seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo o pedido de tutela de urgência indeferido pelo juízo de origem.

Em face dessa decisão, recorre o agravante afirmando que os descontos sobre sua remuneração ultrapassam 44% em um de seus vínculos e 66% em outro, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

Defende que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados, que evidenciam o impacto financeiro e a necessidade de limitação dos descontos para assegurar sua subsistência, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que permitam inferir a natureza de cada contrato que entabulou.

Não há, portanto, demonstração inequívoca de descontos acima do limite pelas instituições financeiras, devendo a questão ser melhor analisada pela magistrada de origem durante a instrução processual.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

(...)

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.”
(RAI n. 1006704-97.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que se torna necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025